Tribunal: STF
Processo: HC 226787
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de drogas. Regime inicial. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.



1. Não se admite habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 



2. Hipótese de paciente primário, condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico exclusivo de maconha. 



3. Situação concreta em que a imposição do regime inicial mais severo carece de fundamentação idônea e contraria a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do REsp 2016907, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora. 



2. Extrai-se dos autos que, em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (500 g de maconha), sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público estadual para afastar o tráfico privilegiado e redimensionar a pena do recorrente para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



4. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 2016907, Min. Sebastião Reis Júnior, deu parcial provimento ao recurso, “a fim de restabelecer a incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e, consequentemente, redimensionar a pena do recorrente para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 167 dias-multa, em regime inicial semiaberto”.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “seja restabelecida a sentença proferida em primeiro grau, ou seja, restabelecendo o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9.  Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.



10.  Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). 



11. No caso, por se tratar de réu primário condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, pelo tráfico exclusivo de maconha (500g), não há como deixar de reconhecer a ilegalidade no estabelecimento de regime prisional mais severo que o legalmente permitido, nos termos do art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal. Veja-se que, em primeiro grau, o Juízo sentenciante chegou a substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. De modo que o regime prisional aberto se me afigura, no caso, resposta estatal necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito (art. 59 do CP). 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto. 



          Comunique-se, com urgência. 



          Publique-se.



          Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator